Tribunal: STF
Processo: HC 198696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos de Almeida Castro e outros advogados, em benefício de Marconi Ferreira Perillo Júnior.
    2. Os impetrantes apontam como ato coator acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, “nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 0600364-98.2019.6.09.0000, que negou provimento ao referido recurso e manteve o andamento de ação penal eivada de nulidade”.
    Entre outros argumentos, afirmam que, “ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, a situação fática encontra-se perfeitamente delimitada na denúncia e na decisão do Juízo de piso, sendo possível analisar de plano a atipicidade da conduta narrada, sem a necessidade de se proceder à verificação da instrução penal”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se: A) liminarmente, seja concedida a medida liminar para que seja suspenso o andamento do Processo n. 34- 76.2018.6.09.0133, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, até o julgamento do mérito do presente writ ; B) no mérito, seja reconhecida a inexistência de causa de suspensão prescricional válida à luz da norma penal e constitucional, posto que a suspensão determinada pelo Ministro CESAR ASFOR ROCHA, em 19 de junho de 2012, carece de previsão legal e afronta o princípio da legalidade, bem como não pode mais produzir efeitos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 46 da Constituição Estadual de Goiás, por esse eg. STF, com efeito ex tunc. Como consequência, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a insubsistência da decisão ora guerreada, posto que esta tem como pressuposto justamente a ilegal causa de suspensão; C) em consequência ao item “B”, seja: C.1) reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao suposto crime previsto no art. 288, CP, com fulcro no art. 109, inc. IV, do CP; C.2) reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação à imputação de fraude processual, de acordo com o 109, inc. IV, do CP; C.3) reconhecida prescrição da pretensão punitiva em relação à imputação de falsidade ideológica eleitoral, com base no 109, inc. IV, do CP; C.4) reconhecida a ausência de justa causa da denúncia em relação ao crime de peculato, de forma que nesse ponto seja rejeitada nos termos do art. 395, III, CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial das decisões que teriam sido proferidas pelas instâncias antecedentes, inclusive o acórdão impugnado do Tribunal Superior Eleitoral, a denúncia e outros documentos essenciais a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem esses para serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter a medida liminar deferida. Ausentes elementos que comprovariam, se constantes dos autos, os requisitos autorizadores do pleito apresentado.
    4. Os argumentos dos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Centésima Trigésima Terceira Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral de Goiás, no qual tramita a ação penal ajuizada contra o paciente, ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e ao Tribunal Superior Eleitoral, para esclarecimentos sobre as alegações de prescrição e de ausência de justa causa da denúncia.
    Com os esclarecimentos, haverá elementos suficientes para exame e decisão com relação aos pleitos apresentados na presente ação.
    5. Pelo exposto, ausente o fumus boni iuris em razão da deficiência na instrução, indefiro o requerimento de medida liminar.
    Oficie-se ao juízo da Centésima Trigésima Terceira Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral de Goiás para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o andamento atualizado da Ação Penal n. 34-76.2018.6.09.0133. Deverão, ainda, serem fornecidas cópias da denúncia e da decisão que recebeu a denúncia.
    Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e fornecer cópia integral do Habeas Corpus n. 0600364-98.2019.6.09.0000.
    Oficie-se, ainda, ao Ministro Sérgio Silveira Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e fornecer cópia integral do Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 0600364-98.2019.6.09.0000 (que teve origem no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás).
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.
    6. Prestadas as informações, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    7. Na sequência, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora